Tribunal: TJDFT
Processo: 0713226-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO.DIREITO DE FAMÍLIA. NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO.PROVA DOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DO RÉU. VALOR DA VERBA ALIMENTÍCIA FIXADA. ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES DOALIMENTANDOE ÀS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, destaca-se que quanto ao pleito de concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, este deve ser formulado por petição separada e dirigida ao Tribunal no período entre a interposição da apelação e sua distribuição ou, ainda, ao Relator se já distribuído o recurso, na forma do artigo 1.012, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, por ter sido o pedido de concessão de efeito suspensivo realizado no bojo da apelação, inviável a análise do pleito por inobservância do procedimento exigido.
2. Nos moldes do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil – CC, a fixação dos alimentos se dá na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos do alimentante. Já o art. 22 do ECA normatiza o consagrado princípio de que “incumbe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores”. Em decorrência do poder familiar, os genitores devem prover as necessidades materiais da prole até que atinja a maioridade ou conclua seus estudos.
3.No caso, diante de todas as provas constantes dos autos, e ante a falta de comprovação por parte do apelante de seus gastos e despesas mensais, mais acertado e condizente com a atual situação financeira da menor é a manutenção da sentença, que bem estabeleceu os alimentos em valor compatível à condição social do genitor.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.